Tribunal: STF
Processo: HC 69305
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-04-28
Data de publicação: 1992-04-28

Ementa:
Crime  continuado:  não  reconhecimento  integral,  dado   o
intervalo superior a 30 dias entre alguns dos seis roubos  praticados
durante cerca de quatro meses: critério jurisprudencial  que,  em  si
mesmo, não e ilegal nem incompativel  com  a  concepção  objetiva  do
Código, não se  tendo  logrado  demonstrar  que  sua  aplicação,  nas
circunstancias do caso,  desnaturaria  a  definição  legal  do  crime
continuado.